Tribunal: STF
Processo: RE 82427
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
- JUROS. TAXA DE EXPEDIENTE. COBRANÇA. APLICAÇÃO DA L. 4.595/64.
Legitimidade da existência, por parte da Caixa Econômica do Estado de São Paulo, da Chamada "taxa de expediente ou remuneratória de serviços", com fundamento na Lei nº 4.595, de 1964, que derrogou o art. 1º do Decreto nº 22.626, de 1933, em relação às operações com as instituições de crédito, que funcionam sob o estrito controle do Conselho Monetário Nacional. - Precedentes do STF. - Recurso extraordinário conhecido e provido.